Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito tributário. compra e venda de imóvel. iptu. certidão positiva com efeitos de negativa. existência de débitos vincendos. ausência de informação quanto a débitos vencidos. incidência do art. 130 do ctn, parte final. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos de IPTU/TLP anteriores a 2019, em relação ao imóvel situado no Lote no 09 Conjunto no 27, Quadra no 08, Trecho 3 – Setor Habitacional Vicente Pires, Vicente Pires/DF; b) determinar o cancelamento definitivo dos protestos relativos aos débitos de IPTU/TLP anteriores a 2019, em relação ao imóvel situado no Lote no 09 Conjunto no 27, Quadra no 08, Trecho 3 – Setor Habitacional Vicente Pires, Vicente Pires/DF, confirmando-se a tutela de urgência deferida (ID 188487313); c) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compensação dos danos morais, com correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa Selic, a incidir a partir desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64991608).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade da cobrança do IPTU vinculado a imóvel cujo possuidor é o autor.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 32 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Além disso, o art. 130 dispõe que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
5. Consta da inicial que a autora formalizou a compra e venda do imóvel de matrícula 354819, situado em Lote no 09 Conjunto no 27, Quadra no 08, Trecho 3 – Setor Habitacional Vicente Pires, Vicente Pires/DF, em 21/03/2019, figurando como vendedor o réu. Na ocasião, a autora buscou junto à Fazenda Pública informações sobre a existência de débitos relativos ao imóvel em questão, sendo apurado que estavam em aberto dívidas de IPTU dos anos de 2018 e 2019, cujo pagamento prontamente assumiu. Após, foi emitida Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) no 100-00.419.661/2019, bem como ultimado o negócio jurídico. Todavia, foi surpreendida com um protesto em seu desfavor, relacionado a débitos de IPTU do mesmo imóvel, mas referentes aos anos de 2014 a 2017.
6. Como visto, a norma tributária estipula que o adquirente do imóvel assume a posição de responsável tributário pelos lançamentos já realizados por ocasião do negócio. Por outro lado, o teor da escritura revelou que somente havia débitos vincendos vinculados ao imóvel, conforme CPEN de no 100-00.419.661/2019 (ID 64991563 - Pág. 39 e 64991560 - Pág. 22). Ou seja, a CPEN é explícita ao certificar que não havia dívida vencida. Em reforço, a Certidão Negativa, vinculada à autora e emitida em 29/05/2018, noticiou que em desfavor dela não havia débitos de competência do DF, inclusive aqueles referentes à dívida ativa (ID 64991561 - Pág. 25).
7. No caso em análise, a adquirente não pode ser responsabilizada por obrigações anteriores, pois atuou de boa-fé, à vista de CPEN que expressamente consignou a existência apenas de débitos vincendos. Assim, havendo tributos em aberto, cabe à ré cobrá-los do antigo proprietário, de modo que os protestos são indevidos e ensejam a reparação por dano moral, cujo montante fixado na origem atende aos critérios de fixação seguidos por esta Turma.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 130.